Tribunal: TJPA
Processo: 0810359-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810359-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: S.N.Q. DA SILVA - ME, CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME

PROCURADOR: JAMILLE SARATY MALVEIRA GRAIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBJETO DO CONTRATO DE COMODATO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, determinando que as requeridas restituíssem as partes autoras, 122 (cento e vinte e duas) impressoras, que permaneceram sob sua posse, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) até a comprovação da entrega

2. Pretendem as recorrentes com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que as agravadas só não estão na posse das máquinas em razão de sua própria inércia, uma vez que foram notificadas acerca da disponibilização das máquinas para retirada, por mais de uma vez, não havendo que se falar em “pagamento do valor contratado”, quando é fato incontroverso que o referido contrato se encontra rescindido desde 18/03/2019, salientando que a obrigação imposta pelo Juízo de origem acarreta grande prejuízo, ante as mínimas chances de reversibilidade, caso seja julgada improcedente a demanda principal.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

5. A verossimilhança das alegações das autoras/ora agravadas, também se mostram evidentes, ante o Contrato de Comodato e Outras Avenças (ID 14101422), o qual demonstra de forma insofismável a realização do pacto entre as partes.

6. Por outro viés, verifica-se que as agravantes não se desincumbiram de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que, mesmo tendo sido notificadas em 18.09.2019 para restituírem os equipamentos, objeto do então Contrato de Comodato (ID 14101423), somente em 24.01.2020 (ID 15216818) comunicaram as agravadas acerca da disponibilização de parte dos equipamentos para retirada, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação originaria, e não anteriormente, como querem fazer crer.

7. Ademais, considerando o desinteresse das ora recorrentes em continuarem com o referido contrato, cabe a estas a obrigação de restituírem/devolverem os equipamentos as agravadas, na quantidade e no tempo ajustado, providência que não foi observada nos autos, ao menos nessa primeira análise, para o cumprimento de tal obrigação.

8. Outrossim, destaca-se que o aludido
periculum in mora
, se apresenta na modalidade inversa, na medida em que não ocorreu a devolução dos equipamentos as agravadas, impedindo-as de realizarem novos contratos com outras empresas, haja visto que esta é a modalidade tipo de atividade comercial desempenhada pelas mesmas.

9. Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravantes
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A e ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.
, e como agravadas
S.N.Q. DA SILVA – ME E CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI – ME
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA,26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810359-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTES:

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS

S.A E ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADAS:

S.N.Q. DA SILVA – ME E CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI – ME.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A e ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.
, inconformadas com a d
ecisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
(processo nº
0862310-51.2019.8.14.0301
), deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial pelas autoras
S.N.Q. DA SILVA – ME E CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI – ME
.,
ora agravadas
.

Na decisão agravada (ID 6477711), deferiu o juízo a quo o p
edido de tutela de urgência pleiteado, determinando que as requeridas restituíssem as partes autoras, 122 (cento e vinte e duas) impressoras, que permaneceram sob sua posse pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensal até que se comprovasse a entrega.

Inconformadas, as requeridas
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A E ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A
, interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (ID 6476294).

Aduzem que a decisão ora agravada traz insegurança jurídica, principalmente quando se leva em consideração que se encontra estabilizado processualmente o indeferimento de pedido liminar, conforme decisão proferida em 17/12/2019 (ID 14585911), a qual não foi atacada pelo recurso cabível.

Alegam que a decisão agravada vai na contramão dos princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, previstos no inciso LXXVIII do art. 5º, da CF/88, inclusive causou surpresa às partes, vez que o processo aguardava a realização de audiência de instrução e julgamento.

Asseveram que as agravadas só não estão na posse das máquinas, em razão de sua própria inércia, vez que foram notificadas acerca da disponibilização das máquinas para retirada, salientando, mais de uma vez,

não haver que se falar em “pagamento do valor contratado”, quando é fato incontroverso, vez que o contrato de comodato se encontra rescindido desde 18/03/2019 e, que, a obrigação imposta pelo Juízo de origem acarreta grande prejuízo, ante as chances mínimas de reversibilidade, caso seja julgada improcedente a demanda principal.

Destacam que a não observância, pelas ora agravadas, do dever de mitigar o próprio prejuízo, praticando atos concretos que possibilitem a devolução das máquinas já disponibilizadas, além de representar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, representam violação ao dever de cooperação, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC.

Sustentam ser inadmitida a aplicação de multa arbitrada pelo Juízo de origem, quando existe vasta comprovação nos autos acerca da disponibilização de máquinas para retirada, mas que não ocorreu por total inércia das agravadas.

Por fim, requerem a concessão da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no que se refere a determinação imediata de entrega das máquinas e arbitramento da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais, até a comprovação da efetiva entrega dos equipamentos e, no mérito, provimento ao presente recurso, cassação da decisão proferida pelo Juízo de origem, e alternativamente o afastamento da multa aplicada e, em sendo mantida, a reforma para a fixação de teto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa das agravadas.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou suspeito para processar e julgar a demanda (ID 6485254).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de liminar requerido (ID 7106389).

Em sede de contrarrazões (ID 7507507), pugnam as agravadas pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, bem como, a condenação das recorrentes em custas processuais e em ônus de sucumbência

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 33741973),
in verbis
:

“
Trata-se de
ação de indenização de danos materiais e morais
promovida por
S. N. Q da Silva ME
e
Conection Color Comercial – EIRELI - ME
contra
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A e Ultrapar Participações S/A
, em que as autoras, aduzem terem ajustado contrato de comodato com as requeridas, tendo por objeto a tradição de 234 impressoras das marcas HP e SAMSUNG de diversos modelos disponibilizadas para lojas e escritórios da primeira ré, número posteriormente elevado ao patamar de 509 impressoras, devido à expansão comercial da ré.

Aduzem que, tal quantitativo de equipamentos foi entregue à primeira ré mediante a cláusula contratual de zelo e de restituição em perfeito estado de funcionamento, bem como mediante a obrigação da ré em adquirir suprimentos exclusivamente da autora, ressaltando que no decorrer do contrato as máquinas foram sendo substituídas gradativamente à medida que isso era solicitado pela ré.

Informam que o desinteresse da ré pela continuidade do contrato foi informado por seu representante em reunião que se realizou na data de 14/03/2019, ocasião em que foi ajustado verbalmente que a requerida deveria proceder à devolução dos equipamentos no prazo de 60/90 dias, mas alude que a obrigação de devolução das impressoras não foi cumprida, fato

que levou a que as autoras buscassem o cumprimento dessa obrigação por via judicial.

Durante o curso do feito, vieram aos autos notícias de que uma parte do quantitativo dos equipamentos foi devolvida, remanescendo, todavia, cerca de 122 máquinas em posse da ré, gerando prejuízo continuado à parte autora, haja vista que a permanência dos equipamentos em poder da parte ré não vem sendo remunerada às autoras e, simultaneamente, tem privado sua utilização comercial.

Da análise dos autos, reputo satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano (art. 300, CPC).

Com efeito, os elementos documentais apresentados pelas autoras denotam a efetiva existência do contrato mantido com a parte ré, sobrevindo no curso do feito dados probatórios que autorizam um juízo de verossimilhança quanto ao estado de inadimplência da parte ré no que se refere à devolução dos equipamentos de que obtiveram a posse em razão do contrato.

Acresce que, a retenção indevida de parte do quantitativo dos equipamentos implica em inegável e continuado prejuízo à parte autora, que não vem recebendo a contrapartida devida pela retenção das máquinas e tampouco a restituição da posse que permita o seu emprego comercial.

Não se pode olvidar que o equipamento em questão é o produto comercial de que se utiliza a parte autora para a manutenção do seu empreendimento, razão pela qual a demora na restituição de sua posse se traduz em exponencial dano ao seu negócio, no que precisamente reside o periculum in mora.

Nesse contexto, a concessão da tutela incidental postulada pela parte autora é medida que se impõe diante da probabilidade do direito e do risco de dano supra ressaltados.

Isso posto, nos termos da fundamentação supra delineada,
defiro liminarmente a

tutela incidental de urgência
, pelo que
determino
à parte ré que adote as providências imediatas e necessárias a fim de que sejam restituídas à parte autora
122
(cento e vinte e duas) impressoras que remanescem sob sua posse, no prazo de 15 (quinze) dias, decurso a partir do qual, inocorrente a entrega, deverá remunerar mensalmente a parte autora, mediante depósito em juízo, pela retenção do equipamento.

Consigno que, em caso de não devolução dos equipamentos no prazo assinado por este juízo, fica arbitrado o valor de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) mensais até que se comprove a efetiva entrega, incidindo esse total de forma proporcional aos equipamentos faltantes, em caso de entrega parcial.

Outrossim, a entrega dos equipamentos deverá ser endereçada ao centro de distribuição da autora em Benevides.

Considerando a impossibilidade conjuntural de realização da audiência de conciliação à vista do remanescente quadro de epidemia da covid-19, deixo de designar por ora a audiência inaugural de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior adequado.

Cumpra-se integralmente, utilizando-se a presente
decisão
como
mandado/ofício/carta precatória
nos termos do Provimento nº 003/2009 – CJRMB.

Belém (PA), 03 de setembro de 2021.

Francisco Jorge Gemaque Coimbra

Juiz Auxiliar da Comarca da Capital 14ª Vara Cível e Empresarial (respondendo).
”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, determinando que as requeridas restituíssem as partes autoras, 122 (cento e vinte e duas) impressoras, que permaneceram sob sua posse, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento mensal de R$40.000,00 (quarenta mil reais) até a comprovação da entrega

Pretendem as recorrentes, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que as agravadas só não estão na posse das máquinas em razão de sua própria inércia, uma vez que foram notificadas acerca da disponibilização das máquinas para retirada, por mais de uma vez, não havendo que se falar em “pagamento do valor contratado”, quando é fato incontroverso que o referido contrato se encontra rescindido desde 18/03/2019, salientando que a obrigação imposta pelo Juízo de origem lhes acarretam grande prejuízo, ante as mínimas chances de reversibilidade, caso seja julgada improcedente a demanda principal.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, resta caracterizada a retenção indevida de parte do quantitativo dos equipamentos, implicando em inegável e continuado prejuízo as autoras, que não vem recebendo a contrapartida devida pela retenção das máquinas e tampouco a restituição da posse que permita o seu emprego comercial.

A verossimilhança das alegações das autoras/ora agravadas, também se mostram evidentes, ante o Contrato de Comodato e Outras Avenças (ID 14101422), o qual demonstra de forma insofismável a realização do pacto entre as partes.

Por outro viés, verifico que as agravantes não se desincumbiram de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que, mesmo tendo sido notificadas em 18.09.2019 para restituírem os equipamentos, objeto do então Contrato de Comodato (ID 14101423), somente em 24.01.2020 (ID 15216818) comunicaram as agravadas acerca da disponibilização de parte dos equipamentos para retirada, ou seja, posterior ao ajuizamento da ação originaria, e não antes, como querem fazer crer.

Ademais, considerando o desinteresse das ora recorrentes em continuarem com o referido contrato, cabe a estas a obrigação de restituírem/devolverem os equipamentos as agravadas, na quantidade e no tempo ajustado, providência essa que não foi observada nos autos, ao menos nessa primeira análise, para cumprimento de tal obrigação.

Outrossim, destaca-se que o aludido
periculum in mora
, se apresenta na modalidade inversa, na medida em que não ocorrendo devolução dos equipamentos as agravadas, ficaram impedidas de realizarem novos contratos com outras empresas, haja visto que esta é a modalidade tipo de atividade comercial desempenhada pelas agravadas.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo as agravantes demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA –
PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2463981, 2463981, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19).” (Negritou-se).

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2022